Tribunal: TJPA
Processo: 0005670-59.2014.8.14.0035
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 6104 - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇ?O CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.I ? Tratam-se de recursos interpostos em face da sentença que assegurou o pagamento da pensão por morte até o filho do segurado completar 21 (vinte e um anos) de idade, no entanto, julgou improcedente o pedido no que diz respeito a percepção do benefício até completar 24 (vinte e quatro anos) ou até a conclusão do ensino superior.II- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício.III- O óbito do ex-segurado, pai do autor, ocorreu em 21/01/2014.IV- No caso em tela há um conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, alterada pela LC n° 49/2005, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente o filho de até 21 anos de idade e a segunda, o filho de até 18 anos de idade.v- Ressalto a proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).VI- Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).VII- Assim, a Lei Complementar n° 39/2002, alterada pela LC n° 49/2005, ainda que vigente à época do fato gerador, não pode ser aplicada no caso em tela, uma vez que vai de encontro ao estabelecido por Lei Federal, que estabelece normas gerais sobre a previdência. VIII- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Lei Federal prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. IX- Em relação ao recebimento da pensão até o filho completar 24 (vinte e quatro anos) ou até a conclusão do ensino superior, é válido ressaltar que o artigo 6º, inciso IV da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que autorizava a aludida o pretensão, foi revogado pela Lei Complementar nº 44/2003. Ou seja, ao tempo do óbito não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretende o autor.X- Recursos de apelação conhecidos e ambos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

PROCESSO N° 0005670-59.2014.8.14.0035
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
SENTENCIADO/APELADO/APELANTE: BRENDO DA CRUZ RODRIGUES
ADVOGADO: WEBERTH LUIZ COSTA DA SILVA- OAB/PA 10.030
SENTENCIADO/APELANTE/APELADA: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: TENILI RAMOS PALHARES MEIRA- OAB/PA 12858
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇ¿O CÍVEL. PENS
ÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I - Tratam-se de recursos interpostos em face da sentença que assegurou o pagamento da pensão por morte até o filho do segurado completar 21 (vinte e um anos) de idade, no entanto, julgou improcedente o pedido no que diz respeito a percepção do benefício até completar 24 (vinte e quatro anos) ou até a conclusão do ensino superior.
II- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício.
III- O óbito do ex-segurado, pai do autor, ocorreu em 21/01/2014.
IV-
No caso em tela há um conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, alterada pela LC n° 49/2005, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente o filho de até 21 anos de idade e a segunda, o filho de até 18 anos de idade.
v-

Ressalto a proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).
VI-

Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).
VII-

Assim, a Lei Complementar n° 39/2002, alterada pela LC n° 49/2005, ainda que vigente à época do fato gerador, não pode ser aplicada no caso em tela, uma vez que vai de encontro ao estabelecido por Lei Federal, que estabelece normas gerais sobre a previdência.
VIII-

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Lei Federal prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.
IX-

Em relação ao recebimento da pensão até o filho completar 24 (vinte e quatro anos) ou até a conclusão do ensino superior, é válido ressaltar que o artigo 6º, inciso IV da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que autorizava a aludida o pretensão, foi revogado pela Lei Complementar nº 44/2003. Ou seja, ao tempo do óbito não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretende o autor.
X-

Recursos de apelação conhecidos e ambos desprovidos.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos de apelação, negar provimento a ambos, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 27 de janeiro de dois mil e vinte

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário de sentença e recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por BRENDO DA CRUZ RODRIGUES e IGEPREV
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos, que nos autos da Ação de Concessão de Pensão, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, Brendo da Cruz Rodrigues ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é filho do sr. Otávio Augusto de Sousa Simões Rodrigues e sra. Viviane Vieira da Cruz. Mencionou que vive sob precária assistência material, porém esteve sob a dependência financeira do pai até o seu óbito, em 21/01/14.

Informou que o seu genitor era professor aposentado do Estado do Pará e que aos dezenove anos, quando foi procurar o IGEPREV para a percepção da pensão por morte, recebeu a informação de que não lhe era de direito, visto que já atingira a maior idade.

Assim, ajuizou a ação para que lhe seja assegurado o direito de receber a pensão por morte até completar 21 (vinte e um) anos, nos termos da Lei n° 8.112/90.

Posteriormente, emendou a inicial e requereu que o benefício fosse alargado até os 24 (vinte e quatro) anos, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de fls. 89/91, que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:
Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar que o IGPREV institua e pague o benefíc
io previdenciário em favor do autor até os 21 anos, sendo devido desde a data do fato gerador, o óbito do segurado. Por outro lado, JULGO IMPROCENTE o pedido de condenaç¿o do requerimento ao pagamento da remuneraç¿o do período superior à idade de 21 anos d
o Autor.
Raz¿o pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇ¿O DE MÉRITO
, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC,

Inconformado, BRENDO DA CRUZ RODRIGUES interpôs recurso de apelação (fls. 95/110).

Em suas razões, pugnou pela reforma parcial da sentença no que tange ao indeferimento da pensão por morte até completar 24 (vinte e quatro) anos ou que conclua o curso de ensino superior.

Aponta que o direito previsto no art. 217, II, ¿a¿ da Lei n° 8.112/90 está sendo afastado e que atualmente é reconhecido pelos Tribunais que os filhos de 24 (vinte e quatro) anos de idade não perdem a condição de dependente, desde que se encontre cursando universidade, em razão da dignidade da pessoa humano e do direito à educação.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, garantindo que o apelante receba a pensão por morte até completar 24 (vinte e quatro) anos ou até a conclusão do ensino superior.

Na sequência, o IGEPREV também interpôs recurso de apelação (fls. 112/116).

Em suas razões recursais, alega que deve ser considerada a legislação vigente à época do fato gerador, que determinava o limite de 18 (dezoito) anos de idade para o recebimento da pensão pelos filhos e não contemplava o pagamento de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos para o filho maior e estudante universitário.

Aponta sobre a competência concorrente para as normas previdenciárias, de modo que a União dispõe sobre as regas gerais, enquanto que os Estados fixam suas normas específicas, ou seja, nada impede que o Regime Previdenciário Estadual estabeleça que a maioridade civil é causa de extinção do direito ao recebimento da pensão por morte.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial.

Brendo da Cruz Rodrigues apresentou contrarrazões às fls. 129/133.

O IGEPREV apresentou contrarrazões às fls. 144/148.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

RECURSO DE BRENDO DA CRUZ RODRIGUES

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade do recebimento da pensão por morte até o filho do segurado falecido completar 24 (vinte e quatro) anos, em razão de frequentar curso de ensino superior.

Inicialmente, saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
¿A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado¿,
expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

Ressalto que em 19/11/2014, ano do ajuizamento da ação, o autor, ora apelante tinha 19 (dezenove) anos de idade, e o juízo
a quo
lhe assegurou o direito de receber o pagamento da pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos.

No caso em análise, o apelante é filho do Sr. Otávio Augusto de Sousa Simões Rodrigues, professor aposentado, falecido em 21 de janeiro de 2014, quando estava em vigor a Lei Estadual nº 5.011 de 16 de dezembro de 1981, que reorganizava a Previdência e Assistência Social, a cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IPASEP, que em seu artigo 22, inciso I, previa:
Art. 22 - São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas:
I -
A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade; a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito e os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria
.

Posteriormente, a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em seu artigo 6º, inciso IV, previa:
Art. 6º - Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:
(...)
IV -
filhos de até 24 anos de idade que estejam cursando estabelecimento de ensino superior oficial ou reconhecido, nas hipóteses previstas no artigo 9º da Lei Federal 5692, de 11 de agosto de 1971, desde que solteiros e mediante comprovação semestral da matrícula e frequência regular em curso de nível superior ou a sujeição a ensino especial
.

Entretanto, em 23/01/2003, o artigo supracitado foi revogado pela Lei Complementar nº 44/2003.

Desta forma, considerando que a morte do ex-segurado ocorreu em
21/01/2014
, conclui-se que
ao tempo do óbito não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior
, como pretende o autor/apelante.

A propósito, a despeito de inexistência de lei vigente ao tempo da morte estendendo o benefício nos moldes pleiteados pelo autor, há que se considerar que a Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, i
n verbis
:
Art. 5º -
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
.

Ademais, acrescento que a Lei nº 8.213/1991, que cuida do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade. Vejamos:
Art. 16 - São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

Sobre o tema, transcrevo os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PENSÃO POR MORTE. LEI 9.717/98. PRORROGAÇÃO DE BENEFÍCIO.
LEI ESTADUAL 109/97. BENEFÍCIOS DISTINTOS. VEDAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. AGRAVO DESPROVIDO
. I- A Lei Federal 9.717/98 fixou regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social, vedando em seu artigo 5º a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, tendo a Lei Complementar Estadual 109/97, em seu artigo 6º, estendido o benefício aos filhos universitários menores de 24 (vinte e quatro) anos, sem remuneração; II - Vedação de concessão de benefícios distintos dos previstos no regime geral da previdência social não permitiu a sua extensão aos universitários menores de 24 (vinte e quatro) anos. III - Necessidade de comprovação dos requisitos para a concessão do benefício e a prorrogação do benefício até os 24 (vinte e quatro) anos: prova de estar cursando ensino superior; não exercer atividade remunerada e ser maior de 21 (vinte e um) anos. IV- Considerando que o agravante só completou 21 (vinte e um) anos em 2004, quando já em vigor a Lei 9.717/98, não há direito adquirido à extensão da pensão por morte
. V- Embargos acolhidos tão-somente para esclarecer o tema, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo a decisão exarada. (AgRg no REsp 1136290/ES, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 22/11/2010).
AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. É do próprio texto legal a determinação de que o pagamento da pensão por morte extingue-se quando o dependente completa 21 anos de idade - em se tratando de filho (a) ou pessoa equiparada, e irmão(ã) - salvo quando se tratar de pessoa inválida. 3. A violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, não pode ser apreciada em sede de recurso especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 818.640/SC, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 16/08/2010)

Logo, diante de toda legislação pertinente ao caso sob exame, não há como se reconhecer a existência de direito do autor/apelante em receber os valores relativos a pensão por morte até a data em que completou 24 (vinte e quatro) anos, de modo que agiu acertadamente o juízo
a quo.

A seguir, colaciono jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça:
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
BENEFICIÁRIO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I A presente ação objetiva a continuidade do pagamento do benefício de pensão por morte em favor do autor até o mesmo completar 24 (vinte e quatro) anos, tendo em vista o fato de ser estudante universitário.
II A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício. III O óbito do ex-segurado ocorreu em 04/05/2000, quando estava em vigor a Lei Estadual nº 5.011 de 16 de dezembro de 1981, que reorganizava a Previdência e Assistência Social, a cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará ? IPASEP. IV Assim, conclui-se que ao tempo do óbito não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretende o Autor/Recorrido
V Recurso conhecido e provido nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(2018.00647040-06, 185.932, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 22-02-2018)
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PRECEDENTES.

1- A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato. Precedentes STF; 2- A competência dos Estados é meramente suplementar. O Regime Geral de Previdência Social-RGPS determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos. Precedentes do STJ; 3- A Lei 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213;
4- Inversão do ônus sucumbencial. Custas e honorários, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais) por conta do apelado; ficando suspensa a exigência em virtude da gratuidade de justiça; 5- Recurso de Apelação conhecido e provido.
(2017.04132093-41, 181.957, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 19-10-2017)

RECURSO DO IGEPREV

O recorrente afirma que no caso em tela deve ser aplicado o Regime Próprio do Estado da Pará, qual seja, a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, alterada pela LC n° 49/2005, e não a legislação federal.

No caso em tela há um conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente o filho de até 21 anos de idade e a segunda, o filho de até 18 anos de idade. Explico.

Em 2002, antes da ocorrência do fato gerador, entrou em vigor a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, a qual dispõe em seu artigo 6° sobre os dependentes. Tal dispositivo foi alterado pela Lei Complementar n° 049/2005, e, de acordo com o art. 6°, II, é considerado dependente o filho menor de dezoito anos, sendo esta a lei em vigor na época do fato gerador, levando em consideração que o óbito ocorreu em 2014, vejamos o dispositivo legal:
¿Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:
...
II -
os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos
;(NR LC49/2005)
...¿

Outrossim, antes de decidir sobre concessão ou não do benefício, é importante frisar que o artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece os princípios que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem obedecer, e dentre eles, há o Princípio da Legalidade.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho
1
que obtempera:
¿O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.
Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.¿

Sendo assim, tal princípio proíbe qualquer conduta praticada pelo agente público que não esteja prevista em lei. Nesse diapasão, apesar de já ter sido mencionado anteriormente, é necessário ressaltar a proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998
2
aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

Outrossim, a Lei nº 8.213/1991, considera dependentes do segurado o filho menor de 21 anos. Vejamos:
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que decidiu em um caso análogo o seguinte:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PENSÃO POR MORT
E. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.
1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.
2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte.
3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.
4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.
5. Contudo
, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n.8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.
6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).
7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.
8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.
(RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM.
PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. (...) 2
. Tratando-se de concessão de pensão por morte, onde o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
3. Ao tempo do óbito da ex-segurada não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido na ação originária
. 4. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência. 5. E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido,
não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade. 6. Apelação conhecida e improvida. (2017.02123813-17, 175.498, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-25)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PENSÃO POR MORTE. INSURGÊNCIA DO IGEPREV QUANTO À EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À AGRAVADA ATÉ 21 ANOS. PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002, QUE LIMITA A RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA AOS FILHOS MENORES DE 18 ANOS. AFASTADA. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL 8.213/1991.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, que assegura que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 2. A Constituição Federal em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária. Assim, no âmbito dessa competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na lei federal. 3.O óbito do ex-segurado Antônio Brito de Oliveira ocorreu em 28.11.2011, época em que vigorava a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, alterada pela Lei Complementar nº 44/2003, que estabelece a relação de dependência para efeito de pensão por morte aos filhos menores de 18 anos. 4. Entretanto a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência pela Lei n. 8.213/1991, que, por sua vez, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade. 5. De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal a norma geral prevista na lei federal deve prevalecer sobre a lei estadual, devendo ser reconhecido o direito a pensão por morte até 21 anos.
6. A vedação a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública imposta pelo art. 1º e 2º-B da Lei nº 9.494/97, que alterou a Lei nº 7.347/1985, não se aplica em matéria previdenciária, por força da Súmula 729 do STF. 7. Inexistência de vícios na decisão que antecipou a tutela em favor da agravada. 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido 9. À unanimidade.
(2017.04340502-76, 181.727, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-17)

Destarte, a norma vigente em ocasião da Lei Complementar n° 39/2002 não pode ser aplicada no caso em tela, uma vez que vai de encontro ao estabelecido por Lei Federal, que estabelece normas gerais sobre a previdência, conforme o art. 24 da Constituição Federal.

Por conseguinte, a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau não merece reparos, pois o autor tem direito ao recebimento da pensão por morte de seu pai até completar os 21 (vinte e um) anos de idade, consoante entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Em sede de reexame necessário, fixo os juros de mora e correção monetária de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço dos recursos de APELAÇÃO e NEGO PROVIMENTO A AMBOS, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em reexame necessário, fixo juros e correção monetária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

1
CARVALHO, Matheus.
Manual de Direito Administrativo.
Bahia: JusPodivm, 2016.

2
¿Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.¿

02